Tribunal: STJ
Processo: 2217268-83.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645292 - SP(2024/0165310-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BT2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
AGRAVANTE
: BEAUTY FRANCHISING LTDA
AGRAVANTE
: BEAUTY COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - MG159403
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
LUCIANA DE CASSIA SANTOS LOPES - SP361750
INTERES.
: ALBERT ANTABI
INTERES.
: VIZIO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
INTERES.
: JOSEPH ANTABI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. ART. 1.022
DO CPC. DIALETICIDADE RECURSAL.
III, DO CPC.
ART. 932,
ART. 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
MANUTENÇÃO DO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL.
1. O agravo interno previsto no
do CPC e no
do RISTJ destina-se à
art. 1.021
art. 259
revisão de decisão monocrática, exigindo impugnação direta do fundamento
determinante do decisum, sem introdução de razões inéditas.
2. Na hipótese, não procede a alegação de que o agravo em recurso especial teria
impugnado, de forma específica e pormenorizada, o óbice relativo à inexistência de
afronta ao
do CPC, fundamento autônomo utilizado na decisão de
art. 1.022
inadmissibilidade proferida na origem.
3. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e é incindível,
impondo à parte agravante o ônus de enfrentar todos os fundamentos nela adotados,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, incidindo, por analogia, a
art. 253,
Súmula 182/STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou inexistir negativa de prestação
jurisdicional, por entender que as questões foram apreciadas no acórdão recorrido
naquilo que o órgão julgador reputou pertinente. No agravo em recurso especial,
todavia, as recorrentes limitaram-se a reiterar, em termos gerais, a suposta omissão e
a alegada fundamentação genérica dos embargos, sem demonstrar, de modo analítico,
quais pontos efetivamente devolvidos permaneceram sem resposta, por que seriam
capazes de infirmar o resultado do agravo de instrumento e de que forma a decisão de
inadmissibilidade teria equivocado ao afastar a violação do
do CPC.
art. 1.022
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55551416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 95361600-ee0d-4210-be70-91c15aac3b69

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 95361600-ee0d-4210-be70-91c15aac3b69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645292 - SP(2024/0165310-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BT2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
AGRAVANTE
: BEAUTY FRANCHISING LTDA
AGRAVANTE
: BEAUTY COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - MG159403
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
LUCIANA DE CASSIA SANTOS LOPES - SP361750
INTERES.
: ALBERT ANTABI
INTERES.
: VIZIO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
INTERES.
: JOSEPH ANTABI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. ART. 1.022
DO CPC. DIALETICIDADE RECURSAL.
III, DO CPC.
ART. 932,
ART. 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
MANUTENÇÃO DO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL.
1. O agravo interno previsto no
do CPC e no
do RISTJ destina-se à
art. 1.021
art. 259
revisão de decisão monocrática, exigindo impugnação direta do fundamento
determinante do decisum, sem introdução de razões inéditas.
2. Na hipótese, não procede a alegação de que o agravo em recurso especial teria
impugnado, de forma específica e pormenorizada, o óbice relativo à inexistência de
afronta ao
do CPC, fundamento autônomo utilizado na decisão de
art. 1.022
inadmissibilidade proferida na origem.
3. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único e é incindível,
impondo à parte agravante o ônus de enfrentar todos os fundamentos nela adotados,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, incidindo, por analogia, a
art. 253,
Súmula 182/STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou inexistir negativa de prestação
jurisdicional, por entender que as questões foram apreciadas no acórdão recorrido
naquilo que o órgão julgador reputou pertinente. No agravo em recurso especial,
todavia, as recorrentes limitaram-se a reiterar, em termos gerais, a suposta omissão e
a alegada fundamentação genérica dos embargos, sem demonstrar, de modo analítico,
quais pontos efetivamente devolvidos permaneceram sem resposta, por que seriam
capazes de infirmar o resultado do agravo de instrumento e de que forma a decisão de
inadmissibilidade teria equivocado ao afastar a violação do
do CPC.
art. 1.022
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BT2 COMÉRCIO ATACADISTA E
VAREJISTA LTDA., BEAUTY FRANCHISING LTDA. e BEAUTY COMÉRCIO
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls.
), sustenta a parte
277/298
agravante que a decisão monocrática desta Corte, ao não conhecer do agravo em
recurso especial por suposta ausência de impugnação específica do fundamento
relativo à inexistência de afronta ao
do CPC, não deve prevalecer, porque
art. 1.022
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem teriam sido
efetivamente enfrentados.
Aduz que a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o
recurso especial sob fundamento na inexistência de violação aos arts. 489, 1.022, 805,
833, incisos IV e V e 835 do CPC, bem como na incidência do óbice previsto na
Alega que o agravo em recurso especial atacou tais premissas,
Súmula 7/STJ.
inclusive, de forma específica, quanto ao
do CPC.
art. 1.022
Assevera que, no recurso especial, demonstrou-se que o acórdão que
rejeitou os embargos de declaração teria adotado fundamentação genérica, limitando-
se a afirmar inexistência de omissão e a reproduzir, na sequência, o teor do acórdão
embargado, e afirma que essa mesma crítica teria sido reiterada no agravo em recurso
especial, razão pela qual não seria correto concluir pela falta de dialeticidade. Alega,
ainda, que a singeleza da fundamentação do acórdão dos embargos evidenciaria, por
si, a violação ao
do CPC, e que, diante desse quadro, não haveria como
art. 1.022
ampliar a impugnação para além do que já foi exposto.
Sustenta, por fim, que, afastada a alegada deficiência de impugnação, deve
ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial para
que se conheça do inconformismo e se avance ao exame do recurso especial, com o
acolhimento da nulidade por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ou,
subsidiariamente, com o provimento do recurso especial por violação aos arts. 805,
833 e 835 do CPC, a fim de levantar integral ou parcialmente os bloqueios.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
304/314
É o relatório.
VOTO
Impende registrar que o agravo interno, nos termos do
do
art. 1.021
e do
do RISTJ, constitui meio processual voltado à revisão das
CPC/2015
art. 259
decisões monocráticas proferidas pela Presidência ou pelo Relator. Nessa via recursal,
não se admite a apresentação de fundamentos inéditos, competindo ao recorrente
restringir-se a demonstrar que a decisão agravada incorreu em equívoco de mérito ou
em vício de procedimento.
Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

Conheço do agravo interno, porque preenchidos os requisitos de
admissibilidade previstos no
do CPC e no
do RISTJ. As razões
art. 1.021
art. 259
recursais atacam, de modo direto, o fundamento determinante da decisão monocrática,
ao sustentar que teria havido impugnação específica do óbice relativo à inexistência de
afronta ao
do CPC, ponto central que conduziu ao não conhecimento do
art. 1.022
agravo em recurso especial. Superada essa etapa, passa-se à análise das razões do
agravo interno.
Trata-se de execução ajuizada por BANCO DAYCOVAL em face de VIZIO
BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e outros, no bojo da qual BT2
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA., BEAUTY FRANCHISING LTDA. e
BEAUTY COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA. foram incluídas no polo
passivo em razão de decisão proferida em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. No curso do feito, foi deferida constrição de ativos financeiros
das ora agravantes, que requereram o desbloqueio sob o argumento de
impenhorabilidade e de violação ao princípio da menor onerosidade.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação ao bloqueio, ao
fundamento de que a penhora em dinheiro atenderia à utilidade da execução e de que
não haveria regra que reconhecesse a impenhorabilidade de valores destinados ao
pagamento de tributos.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
assentando, em síntese, a inexistência de óbice ao prosseguimento da execução em
face das recorrentes e a ausência de comprovação documental da destinação dos
ativos bloqueados, além de consignar não haver previsão legal de impenhorabilidade
para verba destinada ao pagamento de tributos, concluindo pela manutenção da
constrição. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Interposto recurso especial, foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao
fundamento de ausência de afronta ao
do CPC, inexistência de violação aos
art. 1.022
arts. 805, 833, IV e V, e 835 do CPC e incidência da Súmula 7/STJ.
Esta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, por
entender ausente a impugnação específica de um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, qual seja, a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
No tocante à alegação de que o agravo em recurso especial teria
impugnado especificamente o fundamento relativo à inexistência de violação do
do CPC, não assiste razão às agravantes. A jurisprudência desta Corte é
art. 1.022
firme no sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo
único e exige impugnação integral e específica de todos os fundamentos utilizados
para obstar o seguimento do recurso, não bastando afirmações genéricas de
inconformismo, nem a mera reiteração de teses meritórias do especial, sem
enfrentamento direto e pormenorizado do óbice de inadmissibilidade aplicado na
origem. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART .
544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1 . No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no art . 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal .Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais .
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art . 1.030, §
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos .
(STJ - EAREsp: 746775 PR
Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2015/0175762-6,
NORONHA, Data de Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL, Data de
19/09/2018,
Publicação: DJe 30/11/2018)
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem
assentou, entre outros óbices, que não se configuraria afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porque as questões teriam sido apreciadas pelo acórdão recorrido naquilo que o
órgão julgador reputou pertinente. Ao interpor o agravo em recurso especial, porém, as
agravantes não enfrentaram diretamente esse ponto como fundamento autônomo de
inadmissão, deixando de demonstrar, de forma analítica, por que seria incorreta a
conclusão da origem quanto à inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, no caso concreto, embora as agravantes tenham insistido em
afirmar que o TJSP teria sido omisso e que os embargos de declaração teriam sido
rejeitados com fundamentação genérica, essa afirmação veio desacompanhada do
necessário enfrentamento pormenorizado do óbice de admissibilidade, isto é, faltou
indicar, de forma direta e vinculada ao conteúdo dos acórdãos, quais pontos
efetivamente devolvidos nos embargos permaneceram sem resposta, por que tais
pontos seriam capazes de infirmar a conclusão adotada no agravo de instrumento e
como a negativa de prestação jurisdicional foi equivocadamente afastada na decisão
de inadmissão.
O que se verifica, portanto, é a predominância de 2 (duas) linhas
argumentativas que, por si, não infirmam o fundamento aplicado:
1. A tese de que o Tribunal local teria “invadido” competência do STJ ao
afirmar inexistirem violações legais e;
2. A reiteração de que o acórdão seria “genérico” e não teria enfrentado
adequadamente as teses recursais.
Faltou, contudo, o ataque exigido pela dialeticidade recursal, consistente em
refutar o fundamento da origem segundo o qual não houve violação ao
do
art. 1.022
CPC, demonstrando, com correlação objetiva entre a tese de omissão e os trechos do
Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

julgado, por que a conclusão de inexistência de vício não poderia subsistir. Em outras
palavras, as agravantes apontaram a existência de vício em termos gerais, mas não
desconstituíram, em moldura específica, o motivo pelo qual o Tribunal de origem
concluiu pela sua inexistência, o que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
§ único, I, do RISTJ, conduz ao não conhecimento.
Em face do exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55187031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:50
Código de Controle do Documento: db4b7aff-a139-4ff8-aa7c-74114f8ac6eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.645.292 / SP
Número Registro: 2024/0165310-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00598626320188260100 10404102120168260100 22172688320228260000 598626320188260100
59862632018826010010404102120168260100 598626320188260100104041021201682601007832016
7832016
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BT2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
AGRAVANTE : BEAUTY FRANCHISING LTDA
AGRAVANTE : BEAUTY COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
ADVOGADOS : FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - MG159403
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
LUCIANA DE CASSIA SANTOS LOPES - SP361750
INTERES.
: ALBERT ANTABI
INTERES.
: VIZIO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
INTERES.
: JOSEPH ANTABI
Documento eletrônico VDA55529736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: 600a68bd-3fa6-4f6c-a27b-df0d92376fba

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BT2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
AGRAVANTE : BEAUTY FRANCHISING LTDA
AGRAVANTE : BEAUTY COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
ADVOGADOS : FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - MG159403
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
LUCIANA DE CASSIA SANTOS LOPES - SP361750
INTERES.
: ALBERT ANTABI
INTERES.
: VIZIO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
INTERES.
: JOSEPH ANTABI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: 600a68bd-3fa6-4f6c-a27b-df0d92376fba